Tribunal: TJDFT
Processo: 0726050-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DAS RAZÕES RECURSAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. ARGUMENTOS NÃO EXAMINADOS. REJEIÇÃO. ADESÃO. CLUBE DE HOSPEDAGEM. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE HOTÉIS PARCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INFORMAR. CUMPRIMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRAZOS MÍNIMOS. INOBSERVÂNCIA. RESCISÃO POR INICIATIVA DA PARTE AUTORA. CONSECTÁRIO LÓGICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Inexiste nulidade na r. sentença impugnada, pois o julgador não está obrigado a se manifestar de forma expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.
2. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CR/88).
3. Demonstrado que os pedidos de reserva de hotéis em estabelecimentos parceiros não se concretizaram por fato alheio à conduta da Ré, pois efetuados sem a observância do prazo mínimo de antecedência que foi informado à consumidora, não se configura falha na prestação dos serviços hábil a ensejar a rescisão do contrato por culpa da Demandada e o pagamento de indenizações.
4. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição dos valores pagos, abatida a retenção prevista em contrato, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito da Ré.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.